Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Restringe-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No caso dos autos, verifica-se que o juízo a quo não decidiu sobre o pedido de compensação: sequer analisou a própria impugnação à execução.
3. Analisar os pedidos formulados, por esta via, como demanda o agravante, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso não conhecido. Embargos de declaração prejudicados.